Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSAVA AFASTADA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SÍNDICO E PRESTADOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECUROS DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para decretar a rescisão contratual e condenar os réus à restituição integral da quantia de R$ 39.060,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ser afastada a responsabilidade solidária do síndico réu com o prestador de serviço contratado; se os serviços prestados pelo segundo requerido foram executados com a melhor técnica e em condições de uso a que se destina, devendo-lhe ainda o pagamento a mais da quantia de R$ 13.000,00 pelos serviços executados, além de fixação de perdas e danos pela rescisão imotivada por parte do condomínio. E, caso mantida a rescisão contratual, se faltou a devolução da quantia de R$ 20.000,00 ao autor.
III. Razões de decidir
3. Os argumentos lançados para tentar caracterizar a ilegitimidade passiva dependem de análise do vínculo jurídico-obrigacional que se confunde com o mérito. Segundo a teoria da asserção, sua análise deve ser adiada para o momento de análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. Do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, é possível concluir que os requeridos atuaram em conjunto na execução da obra para ensejar a responsabilidade solidária entre ambos e que houve má prestação dos serviços de instalação dos pisos de concreto, assim como má qualidade do material (desfazimento dos pisos de concreto), motivo pelo qual o contrato deve ser rescindido com a devolução dos valores pagos.
5. Não há se falar de rescisão imotivada por parte do condomínio autor, porque seu desfazimento foi devidamente provocado pelos réus, não restando configuradas as perdas e danos e nem pendência de valor a ser pago ao segundo réu.
6. Inexiste qualquer prova quanto à alegação de que o condomínio sumiu com os pisos de concreto.
7. Devidamente demonstrado que faltou a devolução da quantia de R$ 20.000,00 ao autor, os réus devem ser condenados para realizar a respectiva restituição.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e provido.